Tribunal: TJMT
Processo: 1067924-25.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067924-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZELIA CAZNOCA - CPF: 460.606.859-00 (RECORRENTE), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL.
EFEITOS DA REVELIA. INAPLICABILIDADE. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DOCUMENTO SUFICIENTE. COBRANÇA DE DÍVIDA QUITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Quando a
parte

reclamada

deixa
de
comparecer
à
audiência
de
conciliação
,
ou
de
apresentar

sua

contestação
, é
considerada
revel,
presumindo
-se
verdadeiros

os

fatos

alegados

na

inicial
, salvo as
hipóteses

previstas
no art. 344 e 345 do CPC.

Contudo
"
não

incidem

os

efeitos
da
revelia

em
face da Fazenda Pública, visto que
seus
bens e
direitos

são

considerados

indisponíveis
"
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.001.964/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
27/3/2023,
DJe
de 3/4/2023.)

2
. É

válido

como

pagamento
de
diferença
de
subsídio
o
acréscimo

realizado

em

folha
de
pagamento
com
descrição

não

específica
,
quando

esta

não
for
impugnada

pelo

servidor

informando
que
o

aludido

pagamento
se
refere

a
outro
direito
.

3.
A litigância de má-fé se caracteriza
pela

prática
dolosa

de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).

A

alteração
da
verdade
dos
fatos
,
de forma
dolosa
,
caracteriza

litigância
de
má-fé
.
Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso
,
não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.
A

alegação
de que
houve

alteração
da
verdade
pela
parte
da
reclamante

não
se
encontra

comprovada
.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1067924-25.2023.8.11.0001

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE TAPURAH

Recorrido
:
ZELIA CAZNOCA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ZELIA CAZNOCA
ajuizou reclamação em face do
MUNICÍPIO DE TAPURAH
. Noticiou que:
a) a EC 120/2022 estabeleceu o piso salarial do agente comunhão de saúde; e b) tem direito a diferença salarial a partir de maio/2022 e somente começou a ser pago em agosto. Requereu o pagamento da
diferença

salarial de maio, junho e julho/2022.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

reconheceu

os

efeitos
da
revelia
e
julgou

procedente
o
pleito

formulado

na

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que:
a)
embora
a EC120/2022
tenha

sido

promulgada

em

maio
, o
repasse
do
governo
federal
somente

ocorreu

em

julho
; b) no
mês
de
agosto

efetuou
o
pagamento
da
diferença

desde

maio
,
constando
inclusive
nos

holerites
; c) o
juízo
de
primeiro

grau

não

examinou

os

documentos

juntados

nos
autos; d)
em

agosto

recebeu

como

diferença

salarial
a
importância
de R$2.149,56,
relativo
a
três
meses da
diferença
de R$716,52,
relativo
a
maio
,
junho
e
julho
;. e) a
conduta
da
parte

reclamante

configura

litigância
de
má-fé
, visto
alterou
a
verdade
dos
fatos
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
e
na

condenação
de
litigância
de
má-fé
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 225030204/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Efeitos
da
revelia
.

O principal
efeito
da
revelia
é a
presunção

relativa
de
veracidade
dos
fatos

alegados
pela
parte

reclamante
(art. 344 do CPC),
todavia
,
a

revelia

não

produz

efeito

quando
: "
I -
havendo

pluralidade
de
réus
,
algum
deles
contestar
a
ação
; II - o
litígio

versar

sobre

direitos

indisponíveis
; III - a
petição

inicial

não

estiver

acompanhada
de
instrumento
que a lei
considere

indispensável
à
prova
do
ato
; IV - as
alegações
de
fato

formuladas

pelo

autor

forem

inverossímeis

ou

estiverem

em

contradição
com
prova

constante
dos autos"
(art. 345,
incisos
I a IV, do CPC
),
além
dos
fatos
: "
I -
notórios
; II -
afirmados

por

uma

parte
e
confessados
pela
parte

contrária
; III -
admitidos
no
processo

como

incontroversos
; e IV -
em

cujo
favor
milita

presunção
legal de
existência

ou
de
veracidade
"
(art. 374, I a IV, do CPC).

Portanto
, o
fato
de a
parte

reclamada
ser revel
não

implica

necessariamente

na

procedência
da
pretensão

autoral
, mas
induz
a
presunção

relativa
dos
fatos

aduzidos
pela
parte

reclamante
.

Neste
sentido
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A
revelia

enseja
a
presunção

relativa
da
veracidade
dos
fatos

narrados

pelo

autor
da
ação
,
podendo
ser
infirmada

pelas

demais

provas
dos autos,
motivo

pelo
qual
não

determina

a

imediata

procedência
do
pedido
. (...) (STJ
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel.
Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado

em
11/10/2016,
DJe
21/10/2016).

Vale
esclarecer
que
"
não

incidem

os

efeitos
da
revelia

em
face da Fazenda Pública, visto que
seus
bens e
direitos

são

considerados

indisponíveis
"
e,
consequentemente
,
não
se
aplica

os

efeitos
da
revelia

neste

caso
:

(...)
2. A par da
falta
de rigor com que a
recorrente

expôs
o
seu

inconformismo
,
não

deixando
claro de que forma o
aresto

estadual

teria

violado
o
tema

inserto
no art. 344 do CPC, é de se
constatar
que a Corte a quo
não
se
afastou
da
jurisprudência

deste
Superior Tribunal,
firme
no
sentido
de que "
não

incidem

os

efeitos
da
revelia

em
face da Fazenda Pública, visto que
seus
bens e
direitos

são

considerados

indisponíveis
. Assim,
cabe
à
parte

autora

comprovar
o
fato

constitutivo
do
direito

alegado
." (AR 5.407/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira

Seção
,
DJe
de 15/5/2019). (...)
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.001.964/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
27/3/2023,
DJe
de 3/4/2023.)

Analisando
o
caso

concreto
,
observa
-se que,
não
se
aplica

os

efeitos
da
revelia
no
presente

caso
, pois a
discussão
dos autos se
reporta
a
direitos

indisponíveis
.

Portanto
, no
presente

caso
,
não

haverá

presunção
de
veracidade
dos
fatos

alegados

na

inicial
.

Diferença

salarial
.

As partes
divergem

quanto
à
quitação
da
diferença

salarial

decorrente
do
piso

salarial
do
Agente

Comunitário
de
Saúde
,
estabelecido
pela EC 120/2022, dos meses de
maio
,
junho
e
julho
/2022.

Todavia
,
não

há

divergência
que
parte

reclamante

tem

direito

desde

maio
e que
o
piso

salarial

somente

foi

pago
a
partir
de
agosto
.

A
EC 120/2022
garantiu

aos

Agentes
de
Comunitários
de
Saúde
o
piso

salarial

correspondente
à
dois

salários

mínimos
, o
equivalente

à
R$ 2.424,00 à
época
.

Considerando
que
o

salário
da
parte

reclamante

em
2022 era de R$ 1.707,48,
obtêm
-se
uma

diferença
de R$716,52, que
multiplicado

por

três
meses,
encontra
-se um total de
R$ 2.149,56,
relativo

a

diferença

salarial
do
período

reclamado
.

O
referido
valor
foi

devidamente

pago
no
mês
de
agosto
/2022,
conforme

faz

prova
o
holerite

apresentado
no ID 225030201/PJe2 (
pág
. 7), com a
descrição
"DIFERENÇA SALARIAL NÃO RECEBIDO", visto que
este

não

foi

impugnado
pela
parte

reclamante
,
razão
pela qual
considero

como

prova

válida
e
suficiente
(art. 411,
inciso
III, do CPC).

Portanto
, é
indevida

pretensão

autoral
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. Segundo a
reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de Justiça, a

mera

utilização
de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado
o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o normal

trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2.

Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em
exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
,
o
caráter

manifestamente

infundado
das
alegações
da
parte

reclamante

ou
o
seu

dolo

em

obstar
o normal
trâmite
do
processo
.

Vale ressaltar que, embora a pretensão formulada pela parte reclamante já tenha sido efetivamente paga, o pagamento foi realizado com descrição não especifica ao ponto de demonstrar que a parte reclamante efetivamente tinha conhecimento de que o pagamento com descrição
"DIFERENÇA SALARIAL NÃO RECEBIDO" se referia a diferença salarial decorrente do piso salarial estabelecido pela EC 120/2022.

Por
esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024